Tribunal: TJSP
Processo: 2138697-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência do executado contra decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada, reconhecendo o excesso de execução, com imposição, à exequente, de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença do montante inicialmente apontado e aquele ratificado pela contadoria. Pretensão de condenação da exequente ao pagamento do dobro do valor

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência do executado contra decisão que acolheu em parte a impugnação ofertada, reconhecendo o excesso de execução, com imposição, à exequente, de honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença do montante inicialmente apontado e aquele ratificado pela contadoria. Pretensão de condenação da exequente ao pagamento do dobro do valor cobrado em excesso, nos termos do art. 940 do CC. Impossibilidade. Ausência de demonstração da má-fé, a qual não se presume. Omissão acerca dos pedidos de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e de condenação da exequente nas custas e despesas processuais. Necessidade de pronunciamento, sob pena de supressão de instância. Decisões parcialmente anuladas no que tange às omissões apontadas. Recurso provido em parte para se declarar a parcial nulidade das r. decisões.